Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARTINS DA SILVA - CPF: 062.574.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIAN FABIO LUCAS RIBEIRO - CPF: 054.447.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 058.660.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ GOMES SOUZA - CPF: 020.548.871-45 (VÍTIMA), W. P. D. S. R. - CPF: 024.414.662-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0016-53 (VÍTIMA), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), OSMAR VELASCO NOGUEIRA - CPF: 845.743.991-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTS. 157, §§ 2o, II E 2o-A, I C/C ART. 29 DO CP E ART. 244-B DO ECA) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE DO FLAGRANTE – TORTURA POLICIAL – TESE NÃO ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS –
2.
ARTS. 98, IX DA CF E 312 DO CPP – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
MODUS OPERANDI
DO CRIME – GRAVIDADE CONCRETA –
3.
LESÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA
–
EXCLUSIVA MENÇÃO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP
–
4.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
5.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – 6. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.

No Direito Penal não existe compensação de culpas, de modo que ocasional crime de Tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do paciente, baseada a acusação apenas em afirmação do paciente, exige apuração autônoma, perante os órgãos competentes, não autorizando, por si só, tal indício, para a declaração da nulidade da constrição de liberdade;

2.
Não há violação ao art. 98, IX da CF e ao art. 312 do CPP
, se a custódia preventiva do paciente estiver amparada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do delito de roubo majorado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado para sua consumação, caracterizado pela premeditação e pluralidade de agentes e armas;

3.
A menção, pelo juiz ao decretar a prisão preventiva, dos indícios de autoria, atende às exigências do art. 312,
in fine
, do CPP, razão pela qual não redunda em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

5.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pelo
modus operandi
do crime, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para a garantia da ordem pública, pois, a mais gravosa dessas medidas não afastaria a necessidade do encarceramento para a garantia do pressuposto fundamento da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Osmar Velasco Nogueira
, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e Corrupção de menor
(arts. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I c/c art. 29 do CP e art. 244-B do ECA) foi convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante argumenta que a manutenção da privação de liberdade do paciente é ilegal em decorrência da: I)
tortura
praticada pelos policiais após sua prisão em flagrante; II)
inexistência dos pressupostos
autorizadores da prisão; III)
eiva de fundamentação do decreto constritivo
de liberdade que, em franca violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fez juízo de valor acerca da gravidade dos delitos e da conduta do paciente; IV) incidência de
predicados pessoais favoráveis
a demonstrar a desnecessidade da custódia; V)
possibilidade de substitui-la por medida cautelar diversa
(fls. 3/14).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 748/750.

Informações judiciais anexadas às fls. 758/764.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (fls. 767/784):

“
Habeas corpus
- Roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e o artigo 244-B da Lei no 8.069/1990] - prisão em flagrante convertida em preventiva - 1. Alegação de que o paciente foi torturado pelos agentes policiais - reconhecimento - inviabilidade - matéria que demanda aprofundada análise de provas - via eleita inadequada - ademais, o laudo pericial não indica a origem e nem os responsáveis pela ofensa à integridade corporal - eventual tortura deve ser dirimida em procedimento próprio e não invalida a ação criminosa, em tese, praticada pelo paciente, porquanto não há compensação de culpas no direito penal - precedentes do STJ no sentido de que nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal - 2. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 3. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrada de forma concreta pelo modus operandi - paciente que na companhia de outros 03 [três] codenunciados e mais 02 [dois] adolescentes, efetuaram crime patrimonial de elevado prejuízo monetário ao estabelecimento comercial, com emprego de 02 [duas] armas de fogo - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 4. Pedido de fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Osmar Velasco Nogueira
, preso em flagrante no dia 8 de dezembro de 2022, pela suposta autoria dos crimes de Roubo duplamente majorado e Corrupção de menores (arts. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I c/c art. 29 do CP e art. 244-B do ECA), levado a efeito no estabelecimento comercial Eletrokasa, situado na cidade de Primavera do Leste-MT, sustenta a ilegalidade da prisão e de sua posterior conversão em preventiva decorrente de tortura praticada contra ele pelos policiais.

Ocorre que, não obstante o laudo de constatação de lesões anexado aos autos denote que
Osmar
apresentava hematoma na região do ouvido, o que, em tese, demonstra que ele apanhou ao ser preso, tal fato não tem o condão de anular o flagrante e, mais ainda, eivar a prisão preventiva.

E digo isso considerando que não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo que ocasional crime de Tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do paciente, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, não autorizando, por si só, a nulidade da constrição de liberdade.

Prosseguindo, tem-se que ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento de necessidade de garantir a ordem pública, e ao manter o cárcere pela inexistência de fato novo apto a ensejar a soltura, a autoridade apontada como coatora considerou o
modus operandi
pelo qual os delitos foram praticados, agravado pelo fato de que
Osmar
e os comparsas premeditarem o crime patrimonial e o executarem com número de agentes superior ao necessário para a mera configuração da agravante do concurso de pessoas, bem como, com, ao menos, duas armas de fogo.

Levou-se, em conta também que foi apreendida droga com o paciente.

Nota-se, portanto, que a constrição de liberdade objurgada não está amparada na gravidade abstrata do delito de Roubo majorado, mas sim, em peculiaridades do caso concreto que a justificam, razão pela qual não se identifica o propalado constrangimento ilegal por violação art. 312 do CPP.

Também não se constata qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que em sua decisão o julgador
a quo
se limitou a apontar os indícios de autoria em relação ao paciente, consistentes em ofertar logística aos executores diretos do crime, providenciando transporte para execução da ação delitiva e moradia de apoio a eles.

Como sabido, por força da regra contida na primeira parte do art. 312 do CPP, para que haja uma prisão preventiva é exigível que o
fumus comissi delicti
, traduzido como a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, reste evidenciado na decisão constritiva de liberdade sendo que, ao demostrar a incidência desse elemento, o magistrado não faz qualquer juízo de valor acerca da culpabilidade do agente, daí porque inexiste violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a alegação de que o paciente é primário e possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar a concessão da ordem, pois, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que
“(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)”
(STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

De igual modo, não há,
in casu
, que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta da conduta, situação que de per si, dispensa a fundamentação exaustiva acerca da não aplicação das cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...). 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (STJ. HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada em favor de
Osmar Velasco Nogueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023